Tribunal: TJBA
Processo: 0018764-75.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018764-75.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CASSIA MATTOS PIMENTA DE MORAES, WADIH HABIB BOMFIM, THOMAZ MENDONCA FARIA

APELADO: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COLETIVO.
SEGURADORA QUE

INFORMOU
QUE O
PLANO

CONTRATADO
NÃO INTEGRARIA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA
CONTRATANTE
PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS,
AINDA QUE NÃO DISPONÍVEL À
SUA
TOTALIDADE.

NOTIFICAÇÃO DO INSS À EMPRESA CONTRATANTE COBRANDO OS VALORES PAGOS COMO
INTEGRANTES DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO PELO INSS SEM APRESENTAR DEFESA ADMINISTRATIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONSUMIDORA AO INSS QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA CONSUMIDORA.
PAGAMENTO A
O INSS MEDIANTE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO
QUE
A CONSUMIDORA
POSSUÍA JUNTO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
. DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1
.
Enquadrando-se a apelante e a apelada, respectivamente, nos conceitos
legais
de
fornecedor
e
consumidor, embora tenha esta contratado o plano de previdência complementar para que seus funcionários fossem participantes, fê-lo
na qualidade de
destinatária final da cadeia de produção, de modo que a relação jurídico em comento é de consumo,
regulada

pel
a legislação consumerista, não se tratando,
portanto,
de hipótese de incompetência material do juízo sentenciante.

2.
Empresa contratada que
afirmou que seu plano previdenciário não integraria o salário de contribuição dos funcionários da contratante, tendo enviado a esta
documento desatualizado,
fazendo referência
a legislação já revogada.

3. Documento que, além de desatualizado, fundamentou-se em interpretação pessoal da contratada acerca da pretensa ilegalidade dos dispositivos legais e regulamentares que condicionavam a não incidência da exação previdenciária ao oferecimento do plano à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa contratante.

4.
Alegação de mérito que se pauta em d
iscussão
sobre
qual interpretação
possível da legislação previdenciária
é juridicamente adequada, se a da apelante ou a do legislador e do INSS.
Discussão
que não pode recair sobre a consumidora, fazendo-a suportar todo o prejuízo decorrente da contratação do plano previdenciário, mormente quando
su
a legalidade deste fora reiteradamente
afirmada
pela fornecedora.

5. O fato de ter a apelada providenciado voluntariamente o pagamento da quantia cobrada pelo INSS, mediante a compensação de crédito que possuía com a autarquia previdenciária, sem ter oferecido defesa em processo administrativo, não configura culpa exclusiva da vítima e não afasta, por si só, a responsabilidade da fornecedora.

6. Configuração do dano suportado pela apelada em razão do plano contratado com a apelante, cuja extensão é comprovada pela Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e pela posterior realização de compensação de crédito que a apelada possuía junto ao INSS.

7. Recurso improvido. Manutenção da sentença em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0
01
8
764
-7
5
.20
07
.8.05.0001
, em que é Apelante
Icatu Seguros S/A

e Apelado
Telenge Telecomunicações e Engenharia Ltda
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à Apelação,
nos termos das razões a seguir expendidas.